Tribunal: TJMT
Processo: 1005500-18.2021.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005500-18.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Sustação/Alteração de Leilão]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CLEBER CALIXTO DA SILVA - CPF: 256.385.558-62 (ADVOGADO), WILLIAM CARMONA MAYA - CPF: 282.455.598-06 (ADVOGADO), FERNANDO DENIS MARTINS - CPF: 249.478.028-47 (ADVOGADO), BANCO INTERMEDIUM SA - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (AGRAVANTE), EDIMO CARLOS PIANA - CPF: 741.466.539-91 (AGRAVADO), DAYANA PAULA DOS SANTOS - CPF: 356.640.318-08 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1005500-18.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO INTERMEDIUM SA

AGRAVADO: EDIMO CARLOS PIANA, DAYANA PAULA DOS SANTOS

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA – IMÓVEL – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – LEI 9.514/97 – EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL – ANÁLISE DA REGULARIDADE PELO JUÍZO DE ORIGEM – NECESSIDADE – SUSPENSÃO DOS LEILÕES E SEUS EFEITOS ATÉ ESSA APRECIAÇÃO – MEDIDA IMPRESCINDÍVEL – RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/2015 PRESENTES –
RECURSO NÃO PROVIDO.

Havendo a probabilidade do direito e o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC/2015), deve ser mantida a tutela de urgência que suspendeu os leilões de imóvel objeto de alienação fiduciária até que se analise na primeira instância a regularidade do procedimento de execução extrajudicial previsto na Lei 9.514/97.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1005500-18.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO INTERMEDIUM SA

AGRAVADO: EDIMO CARLOS PIANA, DAYANA PAULA DOS SANTOS

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1005500-18.2021.8.11.0000 de decisão da 3ª Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, em Ação Anulatória c/c Revisional, Repetição de Indébito c/c Consignação em Pagamento, deferiu parcialmente a tutela de urgência “
tão somente para SUSTAR a primeira e segunda praça para hastas públicas, designadas para os dias 09 e 11 de março de 2020, e quaisquer outros atos de alienação e expropriação extrajudicial, do bem indicado pela parte Requerente na petição inicial, da matrícula nº 93.895, do 6º Serviço Notarial e Registral, ou a suspensão de seus efeitos caso tenha sido eventualmente realizado até decisão final da presente demanda”
.

O agravante alega que firmou com os agravados Cédula de Crédito Bancário no valor de R$ 821.616,32 a serem pagos em 180 parcelas, e como forma de garantia ao cumprimento integral, foi pactuada a alienação fiduciária do imóvel com matrícula n. 93.895 do 6º Serviço Notarial da Terceira Circunscrição Imobiliária de Cuiabá/MT.

Argui que a dívida já foi renegociada uma vez em razão da pandemia da Covid-19 e que, diante da inadimplência, foi enviada notificação “
por meio do Registro de Imóvel e títulos da Comarca de Barueri/SP, o qual detém de fé pública, para que purgassem a mora no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de consolidação da propriedade em seu favor, conforme disposto no art.26, §1°, da Lei n°.9.514/971”
.

Afirma que, de qualquer forma, a cláusula 6 concede
“poderes uns aos outros para qualquer ato de representação, inclusive para receber intimações”
.

Aduz que, transcorrido o prazo sem o pagamento, a propriedade foi legalmente consolidada, em cumprimento ao contrato e à lei, e providenciada a averbação na matrícula.

Acrescenta que em seguida os agravados tiveram a devida ciência dos leilões pelo endereço eletrônico indicado na avença.

Efeito suspensivo indeferido (id n. 82302952).

Contraminuta apresentada (id n. 85709960).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1005500-18.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO INTERMEDIUM SA

AGRAVADO: EDIMO CARLOS PIANA, DAYANA PAULA DOS SANTOS

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravante se insurge contra a decisão que deferiu a tutela de urgência para suspender “
a primeira e segunda praça para hastas públicas, designadas para os dias 09 e 11 de março de 2020, e quaisquer outros atos de alienação e expropriação extrajudicial, do bem indicado pela parte Requerente na petição inicial, da matrícula nº 93.895, do 6º Serviço Notarial e Registral”,
proferida nestes termos:

“Pelos fatos narrados pelo Requerente, avalio que, APARENTEMENTE NÃO FORAM ESGOTADAS TENTATIVAS DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL DOS DEVEDORES.

De acordo com os documentos acostados aos autos, às margens da matrícula do imóvel consta-se a averbação da consolidação da propriedade ao credor fiduciário, todavia, não verifica-se registro acerca de eventual requerimento de intimação pessoal dos devedores, concedendo-lhes o prazo de 15 dias para purgação da mora, ou a própria consolidação da propriedade em caso de não pagamento, nos termos do art. 26, caput, e seu § 1º, da Lei nº 9.514/97.

Ademais, observo que o Banco Requerido inverteu a ordem dos procedimentos normativos previstos na referida legislação federal, ao primeiro designar datas de praça para realização de hastas públicas extrajudiciais, abdicando-se de observar os requisitos do art. 26 e seguintes do diploma legal sublinhado.

Nesse sentido, colaciono precedentes do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, in verbis:

(...)

Logo, diante da alegação do Requerente, de que não houve a sua regular intimação para lhe possibilitar a realização da purgação da mora da dívida, nem a observância do disposto no art. 26 e seguintes da Lei nº 9.514/97, entendo presentes os requisitos legais do fumus boni iuris e do periculum in mora.

E ainda, a presença dos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, de maneira que é prudente neste ínterim, a concessão da tutela provisória de urgência para suspender os atos decorrentes da praça/leilão à realizar-se ou já realizado, evitando-se assim mais custos e possíveis danos irreparáveis”.
(Id 50783391 dos autos em primeiro grau).

Como visto, a concessão foi em virtude do risco de irreversibilidade da medida caso ocorressem os leilões, somado à necessidade de o agravante comprovar o cumprimento dos requisitos formais da Lei 9.514/97 para a efetivação do ato, já que os agravados indicaram na inicial que não foram devidamente cientificados para purgar a mora e nem sobre a realização dos leilões.

Por conseguinte, apesar de arguir nesta fase que obedeceu aos dispositivos da referida Lei para a execução extrajudicial da garantia fiduciária, esses pressupostos devem ser primeiro demonstrados ao juízo de origem, que, diante das evidências que lhe trouxer o agravante, decidirá pela manutenção ou não da liminar.

Portanto, por ora não há como dirimir a questão da regularidade ou não da notificação, sob pena de indevida supressão de instância.

Desse modo, o exame se restringe aos fundamentos do
decisum
, que observou os critérios elencados no art. 300 do CPC/2015, pois havia o risco ao resultado útil do processo se o imóvel fosse levado a leilão e arrematado, bem como a probabilidade do direito, em vista da argumentação de vícios no procedimento da execução extrajudicial.

Posto isso, foram levados em conta os elementos existentes naquela ocasião. Assim, a decisão não deve ser alterada, até que o juízo de origem, com os subsídios oferecidos pelo agravante, resolva sobre a viabilidade de mantê-la, se entender que a Lei 9.514/97 foi respeitada.

E mais, a insurgência do agravante fez com que a tutela de urgência em discussão não se estabilizasse, podendo então ser revista, reformada ou invalidada nos autos a qualquer tempo, desde que presentes elementos de convicção mais concretos.

Também não há risco de
periculum in mora
inverso,
uma vez que o imóvel já foi consolidado em seu favor, sendo prudente de fato aguardar a instrução processual, que esclarecerá as matérias aqui abordadas e que não podem ser decididas, como já mencionado.

Para ilustrar, desta Câmara:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ANULATÓRIA DE CONSOLIDAÇÃO DE PROPRIEDADE DE IMÓVEL E LEILÃO EXTRAJUDICIAL ELETRÔNICO – LIMINAR INDEFERIDA NA ORIGEM – PEDIDO DE SUSPENSÃO DOS ATOS EFEITOS DO LEILÃO – PROBABILIDADE DO DIREITO DOS AUTORES – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/2015 PRESENTES –POSSÍVEL IRREGULARIDADE NA NOTIFICAÇÃO DOS DEVEDORES QUE PODE COMPROMETER O PROCEDIMENTO DE EXPROPRIAÇÃO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Se presente a probabilidade do direito e o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC/2015), necessária a concessão de urgência postulada pelos autores agravantes a fim de suspender os efeitos do leilão extrajudicial de imóvel objeto de alienação fiduciária até que seja analisada em primeiro grau a regularidade no procedimento de execução extrajudicial previsto na Lei 9.514/97”.
(N.U 1018284-61.2020.8.11.0000, Des. Guiomar Teodoro Borges, julgado em 03/03/2021, publicado no DJE de 08/03/2021).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE LEILÃO - EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL –LEI 9.514/97 – SUSPENSÃO DOS LEILÕES – DISCUSSÃO SOBRE A REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO EXTRAJUDICIAL - RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/2015 PRESENTES – RECURSO PROVIDO.

Havendo a probabilidade do direito e o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC/2015), deve ser deferida tutela de urgência a fim de suspender os leilões extrajudiciais de imóvel objeto de alienação fiduciária até que se analise em primeiro grau a regularidade no procedimento de execução extrajudicial previsto na Lei 9.514/97.

(N.U 1019286-03.2019.8.11.0000, julgado em 12/02/2020, publicado no DJE de 17/02/2020).

Pelo exposto, nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2021